Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-86.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704214-86.2017.8.07.0014 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA RECORRIDO: JUSCELINO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL E INOVAÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO AUTOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. TABELA FIPE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste interesse recursal do autor quanto à condenação do réu a pagar valor correspondente a todos os tributos e taxas incidentes sobre o veículo desde a alienação do bem, porquanto o pedido foi julgado procedente na sentença, à luz do art. 996 do CPC. 2. A tese formulada no recurso do autor, no sentido de que a inscrição da dívida ativa pelo inadimplemento de débitos tributários incidentes sobre o veículo negociado entre as partes seja transferida para o “nome” do réu constitui nítida inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria, conforme exegese do art. 1.103, § 1o, do CPC. Recurso do autor não conhecido. 3. As partes negociaram determinado veículo, mas a avença não foi cumprida integralmente. Ajuizada ação judicial, o Juízo de origem declarou resolvido o contrato, determinando que o réu restitua ao autor o aludido bem, além de responsabilizá-lo por todas as infrações de trânsito e tributos incidentes no período em que esteve na sua posse. Determinou, ainda, que, se o veículo não for entregue, deve o réu arcar com perdas e danos. 4. Escorreita a sentença ao determinar que, não cumprida a tutela específica, a obrigação seja convertida em perdas e danos, na forma dos arts. 498 e 499 do CPC, e o equivalente em dinheiro, impugnação específica do recurso, tenha como parâmetro a Tabela Fipe, a qual mensura os preços médios de veículos anunciados pelos vendedores no mercado nacional, à míngua de outro critério exposto pelos litigantes. 5. Note-se, ainda, que foi julgado parcialmente procedente o pedido reconvencional, para que o autor/reconvindo indenize o réu/reconvinte pelas despesas havidas com o conserto do automóvel, que possuía avarias ao tempo da negociação entre os litigantes. Logo, não há falar em enriquecimento sem causa do autor/reconvindo, respeitando-se, pois, o art. 884 do Código Civil. 6. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos artigos 475, 884 e 944, todos do Código Civil, sustentando que o valor da indenização a ser paga deve corresponder ao inicialmente firmado pelas partes, referente à venda do veículo e não o valor do veículo amparado na tabela FIPE, sob pena de dupla punição e enriquecimento ilícito da parte recorrida. Argumenta que o automóvel avariado valia R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e apenas após o investimento que realizou para o conserto do bem é que passou a ter o valor previsto na tabela FIPE. Fundamenta o apelo na alínea “c” do autorizador constitucional sem, contudo, colacionar paradigmas para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 475, 884 e 944, todos do CC, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Cumpre observar ainda que, na reconvenção, o Juízo de origem (ID 21509915) condenou o apelado Juscelino de Souza a pagar ao apelante Antônio Carlos Ferreira o valor de R$10.051,00 (dez mil e cinquenta e um reais), condicionando a exigibilidade do crédito à comprovação efetiva da restituição do bem. Esse montante foi determinado justamente para ressarcir o apelante das despesas havidas com o bem, afastando-se, pois, o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, em consonância com o art. 884 do Código Civil” (ID Num. 23369898 - Pág. 6). Rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece subir o apelo lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, pois “A apontada divergência deve ser comprovada, e cabe a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensáveis a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e a realização do cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (REsp 1926526/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017